Tribunal: TJMT
Processo: 0001301-81.2019.8.11.0018
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001301-81.2019.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDMIRSON APPARECIDO FRANCESCHINI - CPF: 042.622.558-91 (EMBARGADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), OSMAR APARECIDO GUIDELI - CPF: 069.559.169-04 (EMBARGANTE), NARCISO BARROS PONTES - CPF: 996.925.112-00 (ADVOGADO), DONIZETE REGUINI GONCALVES - CPF: 482.550.929-00 (EMBARGANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DONIZETE REGUINI GONCALVES - CPF: 482.550.929-00 (EMBARGADO), NARCISO BARROS PONTES - CPF: 996.925.112-00 (ADVOGADO), OSMAR APARECIDO GUIDELI - CPF: 069.559.169-04 (EMBARGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), EDMIRSON APPARECIDO FRANCESCHINI - CPF: 042.622.558-91 (EMBARGANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO PARA ANULAR, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS DE TERCEIRO SEM OPORTUNIZAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO PELO EMBARGANTE E PRODUÇÃO DE PROVA ACERCA DO TEMA CONTROVERTIDO – INADMISSÃO, PELO ACÓRDÃO, DE JUNTADA, NA SEDE RECURSAL, DE DOCUMENTO ANTIGO, MAS ALEGADAMENTE INACESSÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE A INADMISSÃO DA JUNTADA E A ORDEM DE DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS RECURSAIS – INOCORRÊNCIA – INSISTÊNCIA NA TESE DE QUE O DOCUMENTO ERA INACESSÍVEL – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO, PELO APELANTE, DE OMISSÃO ACERCA DAS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E VIOLAÇÃO DE COISA JULGADA MATERIAL RELACIONADAS AO PROCESSO PRINCIPAL DE ONDE ORIGINADO O ATO CONSTRITIVO ENSEJADOR DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria. 2. Provido o Recurso de Apelação Cível para anular a sentença por cerceamento de defesa, a ordem de desentranhamento de documento exibido na sede recursal, cuja juntada não foi admitida sob a estrita ótica adotada no julgamento do apelo, não impede seu conhecimento pelo magistrado de Primeiro Grau quando da abertura da instrução probatória, especialmente se, como no caso, referido documento já tinha sido juntado a outro processo judicial, ensejando, assim, adoção, pelo juiz, das providências dos arts. 371 e 372 do CPC. 3. Os Embargos de Terceiro têm rito processual especial sumário encerrado por sentença de natureza jurídica constitutiva negativa e visam única e exclusivamente impedir ou desfazer constrição judicial incidente sobre bem ou direito de pessoa alheia à lide detentora de direito incompatível com o ato constritivo. Assim, para que lhe seja assegurada a tutela jurisdicional inibitória vindicada, compete ao embargante demonstrar a existência de atual ou iminente constrição judicial, sua condição de terceiro prejudicado, e, por fim, a detenção de direito incompatível com o ato constritivo, não podendo valer-se desse procedimento especial para discutir matérias que fujam desse espectro de cognição judicial limitada, o que impede a alegação de questões preliminares e prejudiciais de mérito relacionadas ao processo principal e a formulação de pedidos diversos da proteção contra o ato constritivo. 4. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por OSMAR APARECIDO GUIDELI (cf. Id. no 126888164) e por EDMIRSON APPARECIDO FRANCESCHINI (cf. Id. no 128165654) contra o v. acórdão que acolheu a arguição preliminar de
inadmissibilidade da juntada, somente em sede recursal, de documento antigo do qual já se tinha conhecimento, “
determinando seu desentranhamento dos autos
”, e, no mérito,
deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por Edmirson para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a r. sentença de improcedência proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT nos autos do “
Pedido de Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente
”, posteriormente convertido em “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. no 0001301-81.2019.8.11.0018), proposto por Edmirson contra Osmar, e, assim, ordenar a “
restituição dos autos à instância de origem para facultar ao embargante/apelante
(Edmirson Franscheschini)
a manifestação sobre as teses vertidas pelo embargado/apelado
(Osmar Guideli)
na contestação e
(...)
sobre os documentos que a acompanham,

para que, então, possa o MM. Juiz sanear o feito e, se assim entender pertinente, decidir sobre o acertamento do valor atribuído à causa e facultar produção de provas, até mesmo documentais, acerca dos fatos controvertidos nos autos, inclusive acerca da identidade das áreas vendidas
(a Edmirson Franscheschini e a Osmar Guideli)
por Donizete Reguine Gonçalves
” (cf. Id. no 126835164).

O primeiro embargante Osmar Guideli afirma que o v. acórdão padece de “
contradição, omissão e erro material
” quanto à inadmissão da juntada do documento denominado “
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Bens Imóveis com Benfeitorias e outras avenças
”, exibido após a inclusão do apelo na pauta de julgamento sob alegação de que comprova “
que Donizete Reguine Gonçalves vendeu ao apelante Edmirson as mesmas áreas de terra que havia vendido anteriormente ao apelado
”.

Reafirma que, embora venha dizendo, desde a contestação, que Edmirson Francheschini “
comprou as áreas de terra de Dozinete Requine Gonçalves, mediante contrato particular de venda e compra
”, nunca tinha tido acesso à cópia do instrumento, e somente insistia nessa assertiva “
porque este é um fato público e notório na pequena cidade de Juara
”, ou seja, referindo-se ao instrumento contratual, alega que “
sabia-se de sua existência, não onde se encontrava escondido
”, e assegura que este apenas foi exibido após inclusão do apelo na pauta de julgamento porque “
o documento foi descoberto
(pelo)
advogado somente na antevéspera do julgamento da Apelação,
(...)
quando dedicou-se
(o causídico)
a revisitar os autos de diversos processos do falecido Donizete Requine Gonçalves, num esforço de melhor se preparar para a sustentação das contrarrazões que iria proferir perante este Tribunal
” (sic – cf. Id. no 126888164 - Pág. 1/2).

Assim, aduz ser contraditória a assertiva decisória de que “
segundo o próprio apelado, trata-se de documento antigo cuja existência já era conhecida
”; insiste em que explicou, em sede de memoriais apresentados aos componentes do órgão julgador “
acerca da descoberta do documento, bem como demonstrou que a documentação não era acessível ou seu paradeiro conhecido, a justificar a sua juntada na fase recursal
”, pontuando que “
nenhuma linha foi sequer considerada no que pertine à justificativa para a juntada tardia da documentação
”, e arremata o tópico dizendo que “
exigir que o apelado prove que não tinha acesso ao documento constitui prova diabólica, inadmissível em nosso ordenamento jurídico
” (sic – cf. Id. no 126888164 - Pág. 4/7).

Argumenta, ao final, que, ao ordenar do desentranhamento do documento dos autos, “
o Tribunal estaria impedindo o Juízo a quo de tomar conhecimento e considerar em seu veredicto, tanto a existência, quanto o conteúdo da documentação apresentada
”, sendo, portanto, contraditória a conclusão de provimento do apelo para anular a sentença e ordenar restituição dos autos à instância de origem para que “
possa o MM. Juiz sanear o feito e, se assim entender pertinente, decidir sobre o acertamento do valor atribuído à causa e facultar produção de provas, até mesmo documentais, acerca dos fatos controvertidos nos autos, inclusive acerca da identidade das áreas vendidas
(a Edmirson Franscheschini e a Osmar Guideli)
por Donizete Reguine Gonçalves
”, daí porque pede acolhimento dos declaratórios para que, “
ante a constatação de que houve contradição, bem como erro material e omissão na decisão
(colegiada)
embargada
”, seja admitida “
a juntada de um documento, cuja existência era conhecida, mas inacessível ao tempo da contestação, porque desconhecido o paradeiro
” (sic – cf. Id. no 126888164 - Pág. 9/10).

O apelante/embargante Edmirson Francheschini, por sua vez, afirma que o v. acórdão padece de omissão porque “
anulou a sentença
(...)
, mas deixou de manifestar-se quanto à matéria de ordem pública suscitada pelo embargante, qual seja a prescrição e ofensa à coisa julgada
” (sic – cf. Id. no 128165654 - Pág. 1).

Quanto à prescrição, insiste em que os Embargos de Terceiro foram opostos contra ordem constritiva proferida nos autos da ação de Imissão de Posse ajuizada pelo embargado Osmar Guideli em 12/04/2016, “
na qual pleiteou a entrega da posse que teria adquirido em 30/01/2004
”, ou seja, onde o embargado “
pretende ser imitido na posse de um imóvel cuja aquisição ocorreu, em tese, há mais de uma década
”, muito além, portanto, o prazo prescricional de dez anos do art. 205 do Código Civil (sic – cf. Id. no 128165654 - Pág. 11/14).

No tocante à coisa julgada, reafirma que a ação de Imissão de Posse, principal em relação aos Embargos de Terceiro, “
está a reproduzir ação anteriormente ajuizada com o mesmo objetivo, ou seja, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, na qual já ocorreu o trânsito em julgado
”, reportando-se à ação “
Ordinária de Entrega de Coisa Certa com Pedido de Sequestro, Adjudicação Compulsória e Tutela Antecipatória
” (Proc. no 0001168-64.2004.811.0018 – Código 12352), em que, segundo aduzido no apelo, Osmar Guideli também pretendia “
a transmissão forçada em decorrência do mesmo e suposto negócio jurídico celebrado
” (sic – cf. Id. no 128165654 - Pág. 15/17).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que, sanadas as omissões, sejam acolhidas as arguições preliminar e prejudicial de mérito, ou então para fins de prequestionamento da matéria (sic – cf. Id. no 128165654 - Pág. 18/19).

Em contrarrazões, ambos dos recorrentes dão combate pontual aos fundamentos recursais da parte adversa e torcem pela rejeição dos declaratórios contrários
(cf. Ids. no 129519654 e 129636657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o v. acórdão embargado acolheu a arguição preliminar de inadmissibilidade da juntada do documento
denominado “
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Bens Imóveis com Benfeitorias e outras avenças
”, exibido pelo apelado Osmar Guideli somente após a inclusão do apelo na pauta de julgamento sob alegação de que comprova “
que Donizete Reguine Gonçalves vendeu ao apelante Edmirson as mesmas áreas de terra que havia vendido anteriormente ao apelado
”, por entender tratar-se de providência vedada pelo art. 434 do CPC e que não incidia a exceção do parágrafo único do art. 435 do mesmo Código, notadamente porque insuficiente a lacônica afirmação de que este milagrosamente se tornou acessível ou disponível “
após longo e minucioso trabalho realizado
”.

Em outras palavras, o acórdão embargado acolheu a arguição de inadmissibilidade por entender que a afirmação do apelado Osmar Guideli de que desconhecia “
o paradeiro daquele documento
”, mas o localizou
“
após longo e minucioso trabalho realizado
”, não configura motivo suficientemente relevante ou idôneo para justificar a inobservância da regra do art. 434 do CPC.

A linha argumentativa desenvolvida nos declaratórios visa, muito claramente,
forçar esta eg. 1a Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios, admitindo a juntada do documento.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

Ademais, como o documento visa convencer
“
que Donizete Reguine Gonçalves vendeu ao apelante Edmirson as mesmas áreas de terra que havia vendido anteriormente ao apelado
” e que, portanto, o MM. Juiz tinha razão ao dizer que “
a área defendida
(por Edmirson)
é exatamente a mesma área debatida nos autos
(principais)
, além de possuírem a mesma origem
”,
a pretendida admissão da sua juntada na sede recursal seria invariavelmente inócua, pois ainda assim seria mantida a conclusão do v. acórdão embargado de nulidade da sentença por cerceamento de defesa caracterizado pelo julgamento antecipado da lide imediatamente após apresentação da contestação.

Não fosse isso o bastante, não parece subsistente o temor de que a ordem de desentranhamento do documento dos presentes autos recursais possa impedir o MM. Juiz presidente do feito em Primeiro Grau “
de tomar conhecimento e considerar em seu veredicto, tanto a existência, quanto o conteúdo da documentação apresentada
”.

Primeiro, porque a inadmissão da juntada do documento se deu exclusivamente sob o enfoque recursal, ou seja, inadmitiu-se a providência em sede de Apelação contra a sentença de improcedência proferida imediatamente após a contestação, sem facultar ao embargante/apelante a manifestação sobre as alegações nela vertidas, mas não no processo de conhecimento como um todo.

Em segundo lugar, porque, ao anular a r. sentença de improcedência por cerceamento de defesa, o próprio aresto embargado, ressalvou a possibilidade, se assim entender pertinente o magistrado presidente do feito na origem, de abertura de fase de instrução, com “
produção de provas,
até mesmo documentais
, acerca dos fatos controvertidos nos autos, inclusive acerca da identidade das áreas vendidas às partes embargante e embargada por Donizete Reguine Gonçalves
” (
grifei
).

Terceiro, porque os arts. 371 e 372 do CPC estabelecem que “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”, e que “
o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório
”, sendo igualmente certo que a cópia do aludido documento está vinculada ao Id. no 266545 - Pág. 17/26 do Recurso de Agravo de Instrumento no 1003536-63.2016.8.11.0000, interposto por Donizete Reguini Gonçalves contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da ação de “
Ressarcimento de Danos Causados em Acidente de Veículo
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. no 000247-68.2006.811.0040 – Código 31029), proposto contra Donizete por Ilo Pozzobom e Nelsi Pozzobom.

Por fim, em quarto lugar, porque, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
é possível utilizar da prova produzida em outro feito, em razão da necessidade de se observar sobretudo os princípios da economia processual e da eficiência na prestação jurisdicional, desde que observado o contraditório, conforme dispõe expressamente o art. 372 do CPC/2015
” (REsp n. 1.780.715/SP), podendo a prova documental ser colhida inclusive de processos judiciais onde litigam partes diversas das litigantes.

A propósito:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. (...) REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL OU UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. INDEFERIMENTO. (...) PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DETERMINANDO A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OU UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. (...) 9. O Código de Processo Civil (CPC) trata, em seu art. 372, da possibilidade de o magistrado validar o empréstimo, dispondo que "o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório". 10. Não se pode ignorar o fato de que a prova emprestada tem como fundamento os princípios da economia processual, da eficiência e da celeridade, tendo em vista que se evita a repetição desnecessária da produção de prova de idêntico conteúdo, a qual tende a ser demasiado lenta e dispendiosa, notadamente em se tratando de provas periciais na realidade do Poder Judiciário brasileiro. Ademais, a medida garante a obtenção do mesmo resultado útil, em menor período de tempo, em consonância com a garantia constitucional da duração razoável do processo. 11.
Nos EREsp n. 617.428, julgado pela Corte Especial, firmou-se o entendimento de que a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto
(EREsp n. 617.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 17/6/2014). 12. No caso em apreço, somente a prova pericial poderá comprovar a alegação da recorrida, uma vez que, se efetivamente comprovado que havia questões com mais de uma resposta correta e matérias que não estavam previstas no edital, estaremos diante de caso de ilegalidade, o que permitiria a análise pelo Poder Judiciário” (STJ – 2a Turma – AgInt no AREsp n. 1.827.101/RJ – Rel. Ministro Og Fernandes – j. 29/11/2021, DJe de 13/12/2021 –
grifei
).

Quanto aos declaratórios opostos pelo apelante Edmirson Francheschini, verifica-se que, tanto nas razões do seu apelo quanto no respectivo tópico “
dos pedidos
”, as teses de “
prescrição da
actio
principal: pedido de imissão de posse prescrito
” e de “
ofensa à coisa julgada material
” foram deduzidas em caráter de subsidiariedade, e não meramente alternativo (sic – cf. Id. no 105677462 - Pág. 26/31, 37/42 e 74/77), daí porque, tendo sido acolhida pelo v. acórdão embargado a arguição preliminar de cerceamento de defesa, desenvolvida de forma preponderante e inclusive com mais afinco, somente por isso já não se verificaria a omissão alegada.

De qualquer maneira, caso assim não se admita e entenda-se na relação alternativa entre as questões preliminares e prejudiciais, as arguições não comportariam acolhimento.

É que, como se sabe, o
a
rt. 674 do CPC dispõe que, “
quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”, e o art. 677 do mesmo Código estabelece que “
na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas
”.

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

“Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse o propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende, ou obter a liberação (manutenção ou reintegração na posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, p. 1348).

Assim, para que lhe seja assegurada a tutela jurisdicional inibitória vindicada, compete ao embargante demonstrar a existência de atual ou iminente constrição judicial, sua condição de terceiro prejudicado, e, por fim, a detenção de “
direito incompatível com o ato constritivo
”.

Definidos os pressupostos da ação e da natureza jurídica da tutela constitutiva negativa vindicada, compreender-se-ia com razoável facilidade que, entre a matéria dedutível/alegável nos Embargos de Terceiro não se insere qualquer particularidade afeta à procedibilidade ou à questão meritória da demanda principal, onde concebido o ato constritivo.

Melhor dizendo, não cabe ao pretenso terceiro embargante alegar falta ou desacerto na análise de questões de ordem pública no processo principal, como ocorre no caso.

Todas as questões alusivas à suposta prescrição,
litispendência, ofensa à coisa julgada material e carência da ação principal, não podem ser conhecidas nos Embargos de Terceiro, notadamente porque esse procedimento especial sumário visa apenas evitar que a decisão judicial atinja a esfera patrimonial do terceiro e seu direito incompatível com o ato constritivo, sem, contudo, imiscuir-se na discussão sobre o acerto técnico, embasamento jurisprudencial e melhor interpretação da norma legal do pronunciamento do juiz, até porque o ordenamento jurídico pátrio elenca, inclusive para os terceiros potencialmente prejudicados, diversos instrumentos recursais para submissão das decisões judiciais ao crivo das instâncias superiores.

Essa conclusão se faz ainda mais relevante no caso, pois, como se vê muito claramente, não houve prolação de sentença nos autos da ação de Imissão de Posse onde proferida a ordem que o embargante Edmirson Francheschini entende ser incompatível com direito seu; já foram arguidas e rejeitadas, naqueles autos, as teses de prescrição, litispendência, violação à coisa julgada e carência da ação, e, ainda, a decisão foi mantida por esta Corte quando do desprovimento do RAI no 1009547-40.2018.8.11.0000.

Assim, as arguições não merecem acolhimento.

Por fim, relembro que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente intuito de rediscussão da matéria e/ou de prequestionamento, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
ambos dos Embargos de Declaração, mantendo intocado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022